Tribunal: TJMT
Processo: 1024938-96.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024938-96.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ISADORA DAL POZ DE ALMEIDA MOTTA DA SILVA - CPF: 006.062.041-21 (RECORRIDO), LUCIANA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 945.658.301-59 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS , José Carlos Bezerra Lima (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES DA MESMA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166 DO STJ. ADC 49 E TEMA 1.099 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO ICMS E MULTA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato de Fiscal de Tributos Estaduais, para declarar a inexigibilidade de ICMS e multa lançados em Termo de Depósito e Apreensão, decorrentes da transferência de bovinos entre propriedades rurais pertencentes à mesma titularidade da impetrante, sem transferência de propriedade, mantendo-se a liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se incide ICMS sobre a transferência de bovinos entre propriedades rurais pertencentes ao mesmo titular, ainda que situadas em unidades federativas distintas, sem ocorrência de transferência de propriedade ou ato de mercancia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ICMS incide apenas sobre operações relativas à circulação jurídica de mercadorias, sendo indispensável a transferência de titularidade para configuração do fato gerador.

4.

O simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ.

5.

O Supremo Tribunal Federal, na ADC 49 e no Tema 1.099 da repercussão geral, firmou entendimento de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em estados distintos.

6.

A modulação dos efeitos da ADC 49 estabeleceu eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas ações judiciais e processos administrativos pendentes até 29/04/2021.

7.

A autuação fiscal refere-se a operação realizada em 2024, período posterior ao marco temporal fixado pelo STF, tornando indevida a cobrança do imposto e da multa.

8.

A própria autoridade coatora reconheceu a ilegalidade da cobrança e informou a suspensão do débito na esfera administrativa, reforçando a correção da sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

Não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos ou propriedades pertencentes ao mesmo titular por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

2.

A transferência de gado entre propriedades rurais da mesma titularidade não configura fato gerador do ICMS.

3.

É indevida a cobrança de ICMS em operações realizadas após 2024 relativas à transferência interna de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme a modulação dos efeitos da ADC 49 do STF.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STF, ADC 49; STF, Tema 1.099 de Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Isadora Dal Poz de Almeida Motta da Silva contra ato supostamente ilegal praticado por José Carlos Bezerra Lima - Fiscal de Tributos Estaduais, para o fim de para declarar a inexigibilidade do ICMS e da multa lançados no TAD nº 11730519, relativos à transferência de bovinos entre propriedades pertencentes à mesma titularidade da impetrante, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Isadora Dal Poz de Almeida Motta da Silva contra ato supostamente ilegal praticado por José Carlos Bezerra Lima - Fiscal de Tributos Estaduais, para o fim de para declarar a inexigibilidade do ICMS e da multa lançados no TAD nº 11730519, relativos à transferência de bovinos entre propriedades pertencentes à mesma titularidade da impetrante, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

A Impetrante sustentou na inicial, que a operação realizada consistiu apenas em transferência de gado entre estabelecimentos de mesma titularidade, sem transferência de propriedade ou realização de ato de mercancia, razão pela qual não haveria fato gerador do ICMS.

Argumentou que a exigência tributária viola direito líquido e certo, pois o imposto estadual somente incide sobre operações relativas à circulação jurídica de mercadorias, o que não ocorre na hipótese de simples deslocamento físico de bens entre estabelecimentos do mesmo titular.

Invocou, para tanto, a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 e no Tema 1.099 de Repercussão Geral, segundo os quais não incide ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em estados distintos, por ausência de transferência de titularidade.

Ao final, pleiteou a concessão da segurança para declarar a inexigibilidade do ICMS e da multa exigidos pelo Estado de Mato Grosso.

Após o regular processamento do feito, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, reconhecendo a ilegalidade da cobrança à luz do Tema 1099 do STF, da ADC 49 e da alteração promovida pelo Decreto Estadual nº 650/2023, que afastou a incidência de ICMS nessas operações. Informou, ainda, que o débito já se encontra suspenso na esfera administrativa.

Sobreveio sentença concedendo a ordem vindicada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para declarar a inexigibilidade do ICMS e da multa lançados no TAD nº 11730519, referentes à transferência de bovinos entre propriedades da mesma titularidade da impetrante, ratificando a liminar deferida. [...]”

Sem interposição de recurso, vieram os autos para Remessa Necessária.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença.

Com efeito, a controvérsia reside na incidência de ICMS sobre a transferência de bovinos entre propriedades rurais pertencentes à mesma titularidade, situadas em unidades federativas distintas, operação que deu ensejo à lavratura do Termo de Depósito e Apreensão nº 11730519 e à constituição do crédito tributário correspondente.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica da mercadoria, elemento indispensável para a incidência do tributo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula nº 166, segundo a qual “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC nº 49 e o Tema nº 1.099 de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, por não haver transferência de titularidade nem realização de ato de mercancia.

Cumpre acrescentar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC nº 49, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular e modulou os efeitos da decisão para que produzisse eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações judiciais e processos administrativos pendentes até 29/04/2021.

No âmbito estadual, o Estado de Mato Grosso, em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, editou o Decreto Estadual nº 650/2023, promovendo alterações no Regulamento do ICMS para afastar a incidência do imposto nas operações de transferência entre estabelecimentos da mesma titularidade, adequando a legislação estadual à jurisprudência consolidada.

No caso concreto, verifica-se que a autuação fiscal refere-se a operação realizada no ano de 2024, portanto em período posterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal na modulação dos efeitos da ADC nº 49.

Dessa forma, a exigência do ICMS já se encontrava alcançada pela eficácia da declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual a cobrança do imposto e da multa mostra-se indevida.

Além disso, restou demonstrado nos autos que a operação realizada pela impetrante consistiu apenas na transferência de bovinos entre propriedades rurais de sua titularidade, sem qualquer operação de compra e venda ou transferência de propriedade, inexistindo, portanto, fato gerador do ICMS.

Ressalte-se, ainda, que a própria autoridade apontada como coatora reconheceu a ilegalidade da cobrança e informou que o débito já se encontra suspenso na esfera administrativa, circunstância que reforça a correção da sentença que concedeu a segurança.

Assim, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença em sede de remessa necessária, para manter a concessão da segurança que declarou a inexigibilidade do ICMS e da multa lançados no TAD nº 11730519, referentes à transferência de bovinos entre propriedades da mesma titularidade da impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026